Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-10.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702390-10.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS QUEIROZ NERI RECORRIDO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID no 40560482, tendo em vista que os autos encontram-se julgados, conforme Acórdão de ID no 39072243. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora